Tribunal: TJMT
Processo: 1015165-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1015165-89.2020.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT
Recorrentes: ADRIELE MAGALHAES DA SILVA e VRG LINHAS AEREAS S.A. Recorridas: ADRIELE MAGALHAES DA SILVA e VRG LINHAS AEREAS S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 21/07/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRÁFEGO AÉREO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo, fazendo com que chegasse ao seu destino final com mais 25 (vinte e cinco) horas de atraso.
2. Havendo cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. A exculpativa da companhia aérea de que o atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não caracteriza caso fortuito ou força maior.
4. O atraso de 25 (vinte e cinco) horas para a chegada da consumidora ao destino final é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.
5. Danos morais que no caso em tela, independente da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
6. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015165-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIELE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 058.203.801-42 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021